Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707185-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 AGRAVADO: PAULO ARTHUR AGUIAR URSULINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de interno interposto por CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, em face da decisão proferida monocraticamente por este relator, que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade e por ausência de previsão nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do Código de Processo Civil (ID 23963927, p. 1-5). O agravante incialmente interpôs agravo de instrumento visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara de Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais (proc. no0700878-74.2021.8.07.0001), ajuizada pelo agravante em desfavor de PAULO ARTHUR AGUIAR URSULINO, que rejeitou o PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da decisão que determinou a emenda da inicial para cadastramento do autor, ora agravante, no sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça – PJE. O Juízo de origem foi oficiado da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento (ID 23966781). O agravante, não resignado com a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, opôs embargos de declaração, os quais foram convertidos por esta relatoria em agravo interno (ID 24320968, p. 1-4. Nas razões do agravo interno, defende a tempestividade do agravo de instrumento sob o argumento de que o recurso não combate a decisão que determinou a emenda da petição inicial, mas a segunda decisão, uma vez que a douta Juíza concedeu novo prazo para complementar a inicial. Argumenta que a peça de ingresso naqueles autos atende os requisitos indicados no art. 319 do Código de Processo Civil. Por ocasião da interposição do agravo interno, o agravante regularizou o preparo do agravo de instrumento (ID 24282992/93). O agravado regularmente intimado para responder ao agravo interno, não apresentou contraminuta ao recurso (ID 25389605). É o breve relatório. Decido. É atribuição do relator outorgada pelo legislador no art. 932, III, do CPC[1], não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado ou que não tenha combatido os fundamentos da decisão recorrida de forma específica. O inc. I deste mesmo artigo processual c/c art. 87, incs. I, II, III e VIII, do RITJDFT[2] confere amplos poderes ao relator na direção do processo nesta instância revisora. Em consulta realizada nos autos de referência (proc. no 0700878-74.2021.8.07.0001) verificou que no dia 01/06/2021 aquele Juízo proferiu sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, a qual ostenta o seguinte dispositivo (ID93474920 do processo de referência): Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no § 1o do art. 246 c/c parágrafo único do art. 321 e com o art. 485, I e IV, todos do CPC. Sem condenação em custas, pois não foram efetivadas diligências nos autos. Sem honorários. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (datado e assinado digitalmente) Com extinção do processo principal de onde originou a decisão combatida pelo agravo de instrumento não conhecido por esta relatoria, não subsiste mais o interesse recursal, assim, o não conhecimento do agravo interno pela perda superveniente do seu objeto, é medida que se impõe, uma vez que a sentença esvaziou o objeto deste recurso. Essa é a compreensão promanada da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, concernente ao desfecho do agravo de instrumento e agravo interno quando exarada sentença nos autos principais, senão confira os aresto abaixo destacado pela sua ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO PROVIDO. 1. É que a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). No mesmo sentido: AgRg no AREsp. 271.380/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 21.11.2017. 2. Referido entendimento é aplicável, ao contrário do que argumenta a parte agravante, mesmo às hipóteses em que, na origem, se discute competência jurisdicional em Agravo de Instrumento, não havendo razão, ratione materiae, para apartar o caso da conclusão acerca da prejudicialidade do Apelo Raro por superveniência de sentença. 3. Essa providência de prejudicialidade não resulta em ofensa ao princípio do amplo acesso à justiça, contrariamente às súplicas da parte recorrente, mas é efeito de lógica processual, uma vez que o Apelo Raro, em casos tais, tem origem em decidibilidade provisória, submetida a Agravo de Instrumento, cuja questão é transferida, por força da prolação de sentença, a eventual recurso de Apelação, como aconteceu na presente demanda. 4. Observa-se que o presente Recurso Especial é interposto contra acórdão bandeirante, que, em sede de Agravo de Instrumento manejado, não conheceu do recurso. 5. No entanto, para além de tal discussão, percebe-se, pelo andamento eletrônico da ação na origem, que foi proferida sentença de procedência dos pedidos, havendo notícia de recurso de Apelação manejado em face do decisum. O Apelo Raro é reputado prejudicado. 6. Agravo interno do Particular não provido. (AgRg no AREsp 578.150/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (grifo nosso); Compartilha desse mesmo posicionamento, a 5a Turma Civil deste emérito Tribunal de Justiça, conforme pode conferir o julgado a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1216761, 07075342120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . (grifo nosso). A conclusão iniludível, portanto, é o não conhecimento do agravo interno, considerando que houve a perda superveniente de seu objeto, uma vez que a sentença proferida nos autos principais esvaziou o interesse recursal, que constitui um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos. Noutro dizer, o recurso perdeu sua utilidade, visto que tornou prejudicado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil[3], JULGO PREJUDICADO o agravo interno em decorrência da perda superveniente do seu objeto. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília-DF, 7 de junho de 2021, 10:05:01. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator